Tribunal: TJDFT
Processo: 0747583-90.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA A EX-CÔNJUGE. REQUISITOS LEGAIS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE (ART. 1.694, §1o, CC). PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. OBEDIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL PARA OS ALIMENTOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE JOVEM E COM PLENA CONDIÇÃO DE REINSERÇÃO LABORAL. NECESSIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em observância ao artigo 1.694, §1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos deve respeitar o binômio necessidade/possibilidade, isto é, uma justa medida entre as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do responsável, que deve provê-los sem sacrifício da própria subsistência.
2. Os alimentos fixados entre ex-cônjuges são transitórios, pois visam apenas subsidiar o alimentando até que alcance condições de se manter às suas próprias expensas, razão pela qual é necessária a fixação de limitação temporal curta e justa, sob pena de enriquecer ilicitamente e induzir ao ócio o alimentando.
3. Restando o valor arbitrado, pelo juiz a quo, a título de alimentos, razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de indeferimento da pensão alimentícia devida à ex-cônjuge.
4. Apelação conhecida e não provida.